Tribunal: TJSP
Processo: 1011438-32.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Inventário. Decisão que homologou o cálculo do saldo devedor do ITCMD. Inconformismo da Fazenda Pública. Descabimento. Taxa judiciária que incide apenas sobre o acervo hereditário. Exclusão da meação do cônjuge supérstite. Sentença mantida. Recurso improvido.